Tribunal: TJBA
Processo: 0000024-26.1993.8.05.0077
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000024-26.1993.8.05.0077

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ D EDIREITO DA VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DE ESPLANADA - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE ESPLANADA e outros

Advogado(s)
:
LUCAS NASCIMENTO EVANGELISTA, BRENO JOSE TELES E SILVA

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. LEGITIMIDADE DO ATO DESAPROPRIATÓRIO. INDENIZAÇÃO FIXADA COM BASE EM PERÍCIA TÉCNICA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. Caso em exame:

1. Reexame necessário de sentença em ação de desapropriação ajuizada pelo Município de Esplanada contra particulares, visando à imissão na posse de imóveis declarados de utilidade pública por decreto municipal, com fundamento no Decreto-Lei n.º 3.365/1941. A sentença reconheceu a validade do ato expropriatório e fixou a indenização conforme laudo pericial judicial.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a desapropriação promovida pelo Município de Esplanada observou os requisitos legais e constitucionais; e (ii) se o valor indenizatório arbitrado judicialmente atende ao princípio da justa indenização.

III. Razões de decidir:

3. O decreto expropriatório foi regularmente expedido e instruído com os documentos exigidos, havendo depósito do valor inicial da indenização.

4. A perícia técnica apurou valor significativamente superior ao ofertado na inicial, sendo o laudo acolhido pela sentença, com adequada atualização monetária.

5. Não houve prova técnica produzida pelos réus que infirmasse o laudo pericial judicial.

6. Ausente desvio de finalidade ou vício formal no procedimento, bem como observância do contraditório e ampla defesa.

IV. Dispositivo e tese:

7.
Sentença confirmada integralmente em sede de reexame necessário
.

Tese de julgamento
:
“1. A desapropriação por utilidade pública, desde que regularmente instruída e amparada por decreto específico, é legítima. 2. O valor da indenização fixado com base em perícia judicial imparcial, devidamente fundamentada e não contestada tecnicamente pelas partes, observa o princípio da justa indenização previsto no art. 5º, XXIV, da CF/1988.”

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXIV; Decreto-Lei nº 3.365/1941, arts. 5º, 11 e ss.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de remessa necessária n.º
0000024-26.1993.8.05.0077
em que figuram como interessados
MUNICIPIO DE ESPLANADA e RAIMUNDO BATISTA DOS SANTOS e outros
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONFIRMAR A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA
, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões,

de

de 2025.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22